Tribunal: TJBA
Processo: 8002673-91.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002673-91.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
PEDRO PAULO MENDES DUARTE, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, RENATA MALCON MARQUES, DANIELLE RODRIGUES MATOS RIBEIRO, PEDRO MARQUES JONES NETO, MAURICIO SAMPAIO DA CUNHA, AUREA NOGUEIRA DO AMORIM, ALEX ROGERIO BAHIA DE ARAUJO, BETANIA MIGUEL TEIXEIRA CAVALCANTE, BIANCA LIMA MENESES, SIBELE DA SILVA PIRES

APELADO: MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO e outros (6)

Advogado(s)
:
RODRIGO COPPIETERS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. TRANSFERÊNCIA DE MASSA. RECUSA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. SÚMULA 609/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedentes os pedidos de pagamento de indenização securitária e reparação por danos morais. A recusa administrativa fundamentou-se na alegação de que o segurado encontrava-se afastado por invalidez antes do início da vigência da apólice, contratada na modalidade de transferência de massa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícita a recusa de cobertura securitária sob alegação de invalidez preexistente em contrato firmado por transferência de massa, sem a exigência de exames médicos prévios; e (ii) saber se a negativa de pagamento da indenização enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a interpretação mais favorável ao aderente e o dever de informação. Na modalidade de transferência de massa ("Transferência com Afastados"), a nova seguradora assume a integralidade do grupo e os riscos, preservando a continuidade da cobertura, independentemente de condições de saúde preexistentes. 4 - Nos termos da Súmula nº 609/STJ, a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. No caso, a seguradora não exigiu exames e a má-fé não foi comprovada, tendo recebido os prêmios regularmente. 5 - A recusa injustificada ao pagamento do seguro em momento de vulnerabilidade e luto ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
. Manutenção do
quantum
indenizatório em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 2º, 3º, 47 e 54, § 4º; CPC, arts. 85, § 11, e 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 609.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8002673-91.2018.8.05.0191
, sendo parte(s) Apelante
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A.
e parte(s) Apelada
MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO E OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora, mantendo-se incólume a sentença e majorar verba honorária sucumbencial para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.